Tribunal: TJPA
Processo: 0820528-61.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820528-61.2025.8.14.0040

APELANTE: JOSIVALDO LIMA GOVEIA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA EM PRODUTO “INVEST FÁCIL”. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. LOG DE SISTEMA INTERNO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE DA ACEITAÇÃO TÁCITA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de responsabilidade civil por aplicação de investimento não autorizada cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do negócio jurídico relativo às aplicações automáticas denominadas “APLIC.INVEST FACIL”, determinar a abstenção de novas aplicações sem autorização expressa, prévia e informada do autor, sob pena de multa diária, e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o log de sistema apresentado pelo banco constitui prova suficiente da autorização expressa do consumidor para contratação do produto “Invest Fácil”; (ii) estabelecer se a utilização do produto por aproximadamente quatro anos, sem impugnação formal, configura aceitação tácita apta a convalidar a contratação; e (iii) determinar se a conduta da instituição financeira gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, com incidência do Código de Defesa do Consumidor, e a prestação de serviços sem solicitação prévia ou autorização expressa do consumidor é vedada.

4.

O log de sistema interno e a captura de tela produzidos unilateralmente pela instituição financeira não comprovam, por si sós, manifestação de vontade livre, consciente e expressa do consumidor.

5.

A instituição financeira não juntou contrato específico, termo de adesão assinado ou documento idôneo que demonstrasse ciência prévia do consumidor acerca das condições do produto.

6.

A inversão do ônus da prova impunha ao banco a apresentação de prova robusta e específica da contratação, encargo do qual não se desincumbiu.

7.

A ausência de documentação que a instituição financeira tinha obrigação de produzir e conservar autoriza presunção favorável ao consumidor.

8.

O decurso do tempo e a utilização do produto sem impugnação formal não configuram aceitação tácita, diante do déficit informacional inerente à relação de consumo e da ausência de consentimento informado.

9.

A ciência das movimentações constantes do extrato bancário não equivale à anuência quanto aos termos, condições e riscos do produto de investimento.

10.

O dano moral se caracteriza pelas circunstâncias concretas do caso, notadamente a manutenção da conduta ilícita por cerca de quatro anos, a ausência de solução administrativa, a violação do direito à informação e o comprometimento da autonomia patrimonial do consumidor.

11.

O valor de R$ 3.000,00 mostra-se proporcional e razoável às particularidades da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso improvido, mantendo a sentença que declarou a inexistência das aplicações automáticas “Invest Fácil”, determinou a abstenção de novas aplicações sem autorização expressa, prévia e informada do autor, condenou o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais e majorou os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
:

1.

O log de sistema interno, sem contrato específico, termo de adesão assinado ou prova equivalente, não comprova autorização expressa do consumidor para contratação de produto de investimento.

2.

A inércia do consumidor, em relação de consumo marcada por déficit informacional, não configura aceitação tácita de aplicação financeira não autorizada.

3.

A realização reiterada de aplicações automáticas sem autorização expressa, aliada à ausência de solução administrativa e à violação do direito à informação, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: art. 39, III e VI, e art. 6º, III e VIII, do Código de Defesa do Consumidor; art. 8º da Resolução CMN nº 3.919/2010; arts. 400, 434, 355, I, e 85, § 11, do Código de Processo Civil; art. 406 do Código Civil; art. 389 do Código Civil; art. 398 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 297 do STJ; AgInt no REsp 1.799.636/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/08/2021, DJe 03/09/2021; REsp 1.326.592/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 07/05/2019, DJe 06/08/2019; Súmula 362 do STJ; Súmula 54 do STJ; Tema 1368 do STJ; Súmula 479 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: COMARCA DE PARAUAPEBAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0820528-61.2025.8.14.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: JOSIVALDO LIMA GOVEIA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BRADESCO S.A. em face da sentença prolatada pelo douto Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação de Responsabilidade Civil por Aplicação de Investimento Não Autorizada cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por JOSIVALDO LIMA GOVEIA, a qual julgou procedentes os pedidos formulados na exordial.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL DO 1º GRAU

Na petição inicial, o autor narrou ser titular da Conta Corrente nº 22806-0, Agência nº 1388, mantida junto ao Banco Bradesco S.A. Ao analisar seus extratos bancários, constatou que, entre janeiro de 2020 e dezembro de 2023, foram realizadas diversas movimentações automáticas descritas como “APLIC.INVEST FACIL”, sem que tivesse autorizado, contratado ou sido previamente comunicado acerca de tais operações.

O autor afirmou ter comparecido à agência bancária para solicitar o cancelamento do produto, tendo recebido como única justificativa a alegação de que as aplicações seriam “operação normal, devidamente contratada no ato de abertura de conta”. Registrou também reclamação formal junto ao canal eletrônico da instituição, sem obter solução.

Pugnou pela declaração de inexistência do negócio jurídico, pelo cancelamento definitivo das novas aplicações automáticas e pela condenação do Banco Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além da inversão do ônus da prova, da concessão dos benefícios da justiça gratuita e do julgamento antecipado da lide.

Citado, o Banco Bradesco S.A. apresentou contestação tempestiva, arguindo, em sede de preliminares: (a) prescrição da pretenção, com fundamento no prazo trienal do art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, contado de 13/03/2019; e (b) conexão com outro feito. No mérito, defendeu a legalidade das operações, sustentando que o produto “Invest Fácil” é modalidade de CDB com aplicação automática do saldo em conta corrente e que o autor teria expressamente aderido ao produto quando da abertura da conta, em 13/03/2019, consoante LOG de sistema juntado aos autos.

O Juízo de origem julgou a lide pelo rito do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Transcrevo o excerto do dispositivo da sentença recorrida, com a redação resultante do julgamento dos Embargos de Declaração interpostos pelo Apelante:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por JOSIVALDO LIMA GOVEIA em face de BANCO BRADESCO S.A., para:

a) DECLARAR a inexistência do negócio jurídico que teria originado as aplicações automáticas denominadas ‘APLIC.INVEST FACIL’ na conta corrente nº 22806-0, Agência nº 1388, do Banco Bradesco S.A.;

b) DETERMINAR ao réu que se abstenha de realizar novas aplicações automáticas no produto ‘Invest Fácil’ sem autorização expressa, prévia e informada do autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

c) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA a partir desta data e acrescido de juros de mora pela Taxa Selic desde a citação, deduzido o índice de atualização monetária pelo IPCA, na forma do art. 406 do CC.

Em razão da sucumbência preponderante do réu, condeno-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, do CPC).”

Irresignado, o
BANCO BRADESCO S.A
. interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
alega, em síntese, que: (i) a contratação do produto “Invest Fácil” foi realizada em ambiente digital, mediante uso de senha pessoal e intransferível do apelado, sendo o LOG de sistema prova suficiente da manifestação de vontade do consumidor; (ii) o apelado conviveu com as aplicações e resgates automáticos por aproximadamente quatro anos sem qualquer oposição formal, configurando aceitação tácita e comportamento contraditório vedado pelo princípio da boa-fé objetiva (‘’venire contra factum proprium’’); (iii) inexistem danos morais, pois não houve negativação, interrupção de serviço, situação vexatória ou qualquer violação a direito da personalidade; (iv) subsidiariamente, requer a redução do ‘’quantum’’ indenizatório por ausência de proporcionalidade com a extensão do dano.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Cinge-se a questão em saber:

(I) se o LOG de sistema apresentado pelo banco constitui prova suficiente da autorização expressa do consumidor para a contratação do produto “Invest Fácil”;

(II) se a utilização do produto por aproximadamente quatro anos sem impugnação formal configura aceitação tácita apta a convalidar a contratação;

(III) se a conduta do banco gerou dano moral indenizável ao apelado.

I. DA VALIDADE PROBATÓRIA DO LOG DE SISTEMA E DA INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA

A relação jurídica dos autos é inequivocamente de consumo, com plena aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

O art. 39, incisos III e VI, do referido diploma legal veda ao fornecedor a execução de serviços sem solicitação prévia ou autorização expressa do consumidor.

A Resolução CMN nº 3.919/2010, em seu art. 8º, determina que a contratação de pacotes de serviços por instituições financeiras deve ser realizada mediante contrato específico.

O banco apresentou como prova da autorização um LOG de sistema produzido unilateralmente pela própria instituição financeira e um ‘’print’’ de tela de seu sistema interno.

Tais documentos NÃO são suficientes para comprovar a manifestação de vontade livre e consciente do consumidor. O LOG de sistema interno não se confunde com certificação digital qualificada nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira — instrumento que pressupõe autenticação por chave criptográfica pessoal e intransferível, não mero registro de sistema bancário.

O banco NÃO juntou contrato específico assinado, termo de adesão subscrito pelo autor, nem qualquer comprovante de que o cliente recebeu e compreendeu as condições do produto antes de a ele se vincular.

Nesse passo, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO FINANCEIRA. RISCO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. INEXISTÊNCIA. SERVIÇO. PRESTAÇÃO DEFEITUOSA. RESPONSABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A decisão agravada está apoiada na jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a aparente resignação do correntista com o investimento financeiro realizado à sua revelia não pode ser interpretada como ciência em relação aos riscos da operação. 3. A orientação jurisprudencial sedimentada no âmbito desta Corte Superior é a de que, não tendo havido autorização expressa do correntista para a transferência e aplicação de valores em investimento de risco, é evidente a ilicitude da conduta da instituição financeira, que deve, por isso, ser responsabilizada pelos prejuízos causados aos consumidores. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1799636 SC 2018/0335724-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 30/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2021)

A inversão do ônus da prova, deferida com acerto pelo Juízo de origem (art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), impunha ao banco a apresentação de prova robusta e específica da autorização do consumidor — ônus do qual não se desincumbiu.

A ausência de documentação que o banco tinha obrigação de produzir e guardar atrai a presunção favorável ao consumidor, nos termos dos arts. 400 e 434 do Código de Processo Civil, combinados com o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

II. DA INAPLICABILIDADE DA ACEITAÇÃO TÁCITA

O banco invoca a boa-fé objetiva e a vedação ao ‘’venire contra factum proprium’’ para sustentar que o uso contínuo do produto por cerca de quatro anos sem impugnação formal configura ratificação da contratação. O argumento não pode prosperar nas relações de consumo marcadas por déficit informacional.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento afastando a aceitação tácita em hipóteses assim: “não se poderá atribuir o ‘’status’’ de anuência tácita ao silêncio do consumidor que, malgrado o decurso do tempo, não tenha se insurgido explicitamente contra a conduta do fornecedor que, ao prestar um serviço, não agiu de modo a reduzir o déficit informacional da parte vulnerável, em flagrante ofensa aos princípios da boa-fé objetiva, da vulnerabilidade e do equilíbrio, consagrados pelo CDC.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVESTIMENTO DE RISCO REALIZADO PELO BANCO SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS CORRENTISTAS. DEVER QUALIFICADO DO FORNECEDOR DE PRESTAR INFORMAÇÃO ADEQUADA E TRANSPARENTE. INOBSERVÂNCIA. CONSENTIMENTO TÁCITO PREVISTO NO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE.

(STJ - REsp: 1326592 GO 2012/0113475-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 07/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2019)

A inércia do consumidor, no caso concreto, é explicada pela natureza do próprio produto: o “Invest Fácil” realiza resgate automático para cobrir movimentações da conta corrente, mantendo os valores acessíveis e produzindo no extrato bancário registros contínuos de aplicação e resgate. Ter ciência das movimentações no extrato NÃO equivale ao consentimento informado sobre os termos, as condições e os riscos do produto de investimento, que é precisamente o que o Código de Defesa do Consumidor exige.

III. DO DANO MORAL

O entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, mesmo em relações de consumo, exige a demonstração de circunstâncias concretas que superem o mero aborrecimento cotidiano, não bastando, por si só, a constatação da falha na prestação de serviço.

No caso dos autos existem elementos que evidenciam o reconhecimento do dano moral como:

(i) a conduta ilícita do banco perdurou por aproximadamente quatro anos, de janeiro de 2020 a dezembro de 2023, sem qualquer iniciativa da instituição de informar, esclarecer ou corrigir a situação; (ii) o apelado compareceu pessoalmente à agência bancária e obteve como resposta justificativa factualmente incorreta à luz da própria narrativa do banco em juízo;

(iii) o autor registrou reclamação formal online sem obter solução efetiva;

(iv) a movimentação automática e reiterada dos recursos do correntista sem o seu conhecimento ou anuência viola concretamente o seu direito de informação (art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor) e a sua autonomia sobre o próprio patrimônio, valores juridicamente tutelados que transcendem o dissabor cotidiano;

O conjunto dessas circunstâncias — conduta ilícita prolongada, ausência de solução administrativa, violação ao direito de informação e comprometimento da autonomia financeira do consumidor vulnerável — fundamenta o reconhecimento do dano moral, independentemente de negativação ou bloqueio efetivo de valores. O ‘’quantum’’ fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) é proporcional e razoável, adequado à extensão do dano verificado nos autos, considerada a mitigação do prejuízo patrimonial pela característica de resgate automático do produto.

Nesse sentido a jurisprudência:

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTENDIMENTO DO STJ FIXADO POR MEIO DE RECURSO REPETITIVO. TEMA 1061. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA INDEVIDAMENTE DESCONTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (0800240-44.2019.8.14.0221, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/CINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAISE MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA.JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO.RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Tratando-se de ato ilícito decorrente de responsabilidade extracontratual, como no caso em tela, os juros devem incidir a partir de desembolso, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Reforma da sentença que se impõe; 2. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado no caso concreto. 3.Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (TJ-PA 08002397920208140009, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 27/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM DANOS MORAIS E MATERIAIS PELO RITO SUMÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS NO ÂMBITO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MORAIS. COMPROVADOS. SITUAÇÃO QUE TRANSBORDOU OS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALORAÇÃO DA INTENSIDADE DO DANO NA ESFERA PSÍQUICA DO AUTOR. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA - AC: 00034097020118140040 BELÉM, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 23/07/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/07/2020)

No que tange ao DANOS MORAIS, a correção monetária (art. 389 do CC) incidirá desde a data do arbitramento (Súm. 362/STJ) e (ii) os juros de mora (art. 406, §1º do CC) incidirão desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (art. 398 do CC, Súm. 54/STJ e Tema 1368/STJ).

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., mantendo integralmente a sentença de 1º grau que julgou procedente a ação para declarar inexistentes as aplicações automáticas “Invest Fácil”, proibir novas aplicações sem autorização do autor, condenar o banco a pagar R$ 3.000,00 por danos morais.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2026